Tribunal: TJDFT
Processo: 0719205-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva mantida na sentença condenatória. Pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, regime semiaberto. Direito de recorrer em liberdade. Indeferimento. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Garantia da ordem pública. Inquéritos policiais e ações penais em curso servem como fundamento para a decretação da prisão preventiva de investigados, diante do risco concreto de reiteração delitiva. Entendimento sedimentado do STJ. Compatibilidade do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (semiaberto) com a segregação provisória. Impetração admitida; ordem denegada.